Tribunal: CARF
Processo: 11128.733657/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.733657/2013-60
ACÓRDÃO
3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do
prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação
da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS
Incide juros moratórios sobre os valores dos débitos tributários não pagos
no respectivo vencimento, como forma de compensar a Fazenda Pública
pela demora em receber o respectivo crédito, em cumprimento às
prescrições de norma válida, vigente e eficaz, na busca de realizar a
isonomia entre os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para excluir a
aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
003.058, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10711.726289/2013-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, que
registra Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
3
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou como questão preliminar a ocorrência da
prescrição intercorrente e quanto ao mérito:

ausência de embaraço à fiscalização;

falta de norma vigente para aplicação da multa

não aplicação de penalidade com base no Ato Declaratório COREP no 3.
Por fim, pede que em caso de manutenção do lançamento, que não sejam incluídos
eventuais juros de mora, em virtude de ter excedido o prazo de duração razoável do processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se
conhecimento sem reservas.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita
à preclusão e pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da
prescrição intercorrente no presente caso, considerando ausência de
movimentação no processo administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto,
destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
“estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em
seguida transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
4
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A recorrente reproduziu ainda o momento na demora da análise do processo, a
fim de demonstrar que, de fato, prolongara-se por mais de três anos:
3.- No presente caso, a ora Recorrente apresentou impugnação aos 16 de agosto
de 2013, “ex-vi” fls. 35/41, a qual foi devidamente recebida e certificada como
tempestiva, tendo sido, aos 11 de dezembro de 2013, proposto o encaminhamento
para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis para
prosseguimento, “ex-vi” fls. 115.
4.- Contudo, o processo ficou paralisado por praticamente 07 (sete) anos, somente
sendo movimentado aos 03 de março de 2020, quando encaminhado o processo
para apreciação (fls. 116), que culminou com o julgamento da impugnação,
realizado em sessão de 19 de maio de 2020 (fls. 117/131).
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas
“aduaneiras”, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se
a exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da
exigibilidade da penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a
prescrição intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora
já tenha sido proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa
suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da
prescrição intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado 8 anos para
conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito ao direito
subjetivo do Contribuinte à razoável duração do processo, previsto no inciso
LXXVII do artigo 5o da Constituição da República de 1988. No entanto, não há na
citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação de que o processo seja
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
5
extinto e o correspondente lançamento de ofício seja cancelado, em caso de
paralisação a mais de três anos para impulsionamento de qualquer ato
administrativo. Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de anulação do
auto de infração e arquivamento do processo, em vista do descumprimento do
prazo limitado, caracterizando eventual inércia da administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
DO MÉRITO:
Primeiramente a recorrente, em síntese, aduz que a sua conduta não resultou
concretamente em prejuízo a fiscalização, por esta razão não deve ser aplicada
penalidade, como se extrai do Recurso Voluntário:
Para reforçar sua tese, juntou a Solução de Consulta SRRF/9a DISIT no. 215, de 16
de agosto de 2004 referente à alteração no sistema, pelo transportador, de dados
de registro de embarque:
Ementa: Multa por embaraço à fiscalização. Alterações no SISCOMEX dos dados de
registro de embarque para exportação.
A simples alteração, pelo transportador, dos dados de registro de embarque, seja
realizada diretamente por ele no SISCOMEX, seja por meio da intervenção da
fiscalização aduaneira, desde que não dificulte ou impeça a fiscalização, não
constitui hipótese de aplicação de multa por embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, prevista no art. 44 da IN SRE n0 28/1994. (grifos não originais)
Dispositivos Legais: Art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação do art. 77 da
Lei no 10.833/2003; arts. 37, 41, 42, §3 e 44 da IN SRF n0 28/1994. (Processo no.
10907.000207/2004-66, 9a Região Fiscal, Solução de Consulta SRRF/9a. RF DISIT no.
215, de 16 de agosto de 2004)
No entanto, esse argumento não merece prosperar. O caso em tela se refere à
multa por atraso na prestação de informação atribuída pela alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966. Trata-se de tipo de infração diferente do
alegado embaraço, que consta na alinea “c” do mesmo inciso.
O lançamento neste item não merece reparo.
DA FALTA DE NORMA VIGENTE PARA APLICAÇÃO DA MULTA
A empresa alega em sede de recurso voluntário, que o artigo 50 da IN 800/2007,
introduzido pela IN 899, “previu a obrigatoriedade do registro do CE - Mercante
somente a partir de 01/04/2009”. Os fato geradores em questão ocorreram antes
dessa data e, por esse motivo não estaria obrigada à prestação da informação no
prazo determinado na norma. Desse modo, não poderia ter sido aplicada
penalidade
No entanto, esse argumento não merece razão.
Esclarece-se que a Instrução Normativa RFB 800/2007 foi promulgada, definindo
os procedimentos e o cronograma para a prestação de informações relacionadas
a veículos, carga transportada e operações realizadas no Siscomex Carga. Ficou
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
6
estabelecido, nesse caso, os prazos em definitivo e como agir no período de
transição antes do início da vigência da norma.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
É nesse sentido que se mostra improcedente a alegação relativa ao art. 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O dispositivo é claro ao estabelecer que os prazos estipulados na IN só se tornam
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, exceto os incisos I e II do parágrafo
único.
Compreende-se, a partir da leitura do inciso II, que, embora os prazos do art. 22
não se apliquem a períodos anteriores a 1o de abril de 2009, a obrigação de
fornecer informações sobre as cargas transportadas está mantida, mas em um
prazo mais flexível. Até 31 de março de 2009, essas informações podiam ser
fornecidas em qualquer momento "antes da atracação ou desatracação da
embarcação", e não necessariamente 48 horas antes, como estabelecido no art.
22.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para todos os intervenientes que o
substituem nem diversas fase do transporte da carga internacional.:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
7
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;” (grifou não original)
A legislação é explícita ao classificar o agente de carga como transportador
conforme a Instrução Normativa. A norma simplesmente equipara os
intervenientes para o cumprimento das obrigações que lhes são cabíveis, sem
afetar o conceito técnico ou comum atribuído aos termos.
O período de transição constante no artigo 50 da IN RFB no 800/2007 não eximi,
portanto, que a contribuinte realize em prazo adequado a prestação de
informações acerca da carga. Portanto, não concordo com a recorrente neste
ponto.
ADE COREP No3
A recorrente alega ainda que o Ato Declaratório COREP no 3, de 28 de março de
2009, prevê situação em que não será aplicada penalização, situação essa na qual
estaria enquadrada.
A seguir transcreve-se o art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b", do Ato Declaratório
Corep no 3, de 28 de março de 2008:
Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico. (grifo não original)
O ADE Corep no 3/2008 estabelece que são necessárias duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade relativa ao CE agregado: (a) CE
genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (b)
conclusão da desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
No caso em questão, a perda de prazo se deu pela retificação dos conhecimentos
eletrônicos agregados posteriormente ao registro da atracação no porto de
destino do conhecimento genérico. Ocorreram num período superior a duas horas
da inclusão dos respectivos CE genéricos, não é possível afirmar que a situação
está enquadrada na hipótese de não aplicação da penalidade como afirma a
recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
8
Desse modo, não assiste razão a recorrente neste ponto.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
O entendimento majoritário no Carf é que, a legislação invocada para o
lançamento do Auto de infração, qual seja o art 102, IV, “e” do Decreto-Lei 37,
não contemplaria a situação dos pedidos de retificação.
A previsão legal adotada pela fiscalização se refere ao tipo: deixar de prestar ou
prestar de maneira incorreta informação, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB. A autoridade autuante equiparou a retificação extemporânea do
conhecimento eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
Como detalhado no relatório, a Recorrente havia prestado as informações
tempestivamente ao sistema, no entanto solicitou a retificação dos
conhecimentos eletrônicos filhotes, posteriormente ao desembarque.
O tema já foi amplamente debatido em várias instâncias, resultando em uma
Solução de Consulta Interna e sendo consolidado em Súmula do CARF. A
conclusão foi de que as retificações de informação não se enquadram na previsão
legal de multa por atraso no registro de informações.
Transcreve-se a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela
RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”
É importante notar que, nas fundamentações da solução de consulta, justifica-se
que não se trata da adoção da tese de denúncia espontânea. Ainda, entende-se
que uma retificação extemporânea pode causar prejuízos à administração
aduaneira, assim como o atraso na prestação de informações. No entanto, optou-
se por adotar uma interpretação restritiva do texto legal:
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações,
promovidas intempestivamente, das informações já prestadas anteriormente no
sistema não se configurem como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado após longa
discussão dos colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN RFB no 800,
pois era um dos pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo País.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
9
Algumas unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova
informação, outras a aplicavam também quando da retificação de informações já
prestadas anteriormente. Argumenta-se que a multa é cabível “por deixar de
prestar informação (...)”, e que, ainda que a retificação não se configure como
denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o
não-cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, ainda
que o prejuízo ao controle aduaneiro ocorra em ambos os casos.
(...)
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo
em seguida o conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para
efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, alíneas "e" e "f", estabelece que "aplicam-se ainda as
seguintes multas, de R$5.000,00, por deixar de prestar informação (...)". O fato
gerador da multa é o não prestar a informação na forma e no prazo, e não
solicitar inclusão de informação fora do prazo. A diferença é tênue, mas parece
bastante suficiente para estabelecer que a multa é cabível por informação não
prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de inclusão de informação fora
do prazo. (grifo não original)
No mesmo sentido, foi estabelecida Súmula CARF no 186, vinculante, entendendo
que retificação de informações prestadas tempestivamente, exclui a multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016 e a Súmula
CARF no 186, à presente situação.
EXCLUSÃO DE EVENTUAIS JUROS DE MORA
Ante a demora no julgamento do processo administrativo, uma vez excedido o
prazo de duração razoável, a recorrente pede que não sejam cobrados juros de
mora sobre o principal, com fundamento no artigo 24 da Lei 11.457/07, que
estabelece:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Em que pese o alegado pela requerente, tal argumento não merece prosperar,
vejamos os motivos.
Como já mencionado, está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no
11 vinculante, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo. Ademais, não há previsão legal de que a demora no julgamento
judicial ou administrativo seja motivo para a exclusão de eventuais juros de mora.
De maneira oposta, há expressa previsão legal para aplicação de juros pela
demora no pagamento em caso de débitos tributários, conforme já foi
consolidado em súmula pelo Carf:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733657/2013-60
10
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário para excluir a aplicação da multa às declarações retificadas,
nos termos da Súmula CARF no 186.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para excluir a aplicação da
multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Original